Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-65.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Agravo Interno:
1000566-65.2021.8.11.9005 - PJE
Origem:
TURMA RECURSAL ÚNICA/ JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente(s):
TWE COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME
Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que foi interposto Agravo Interno ao ID n. 97993487, da decisão proferida ao ID n. 97732475, a qual houve a negativa de seguimento do Agravo de Instrumento.
Pois bem, em Juízo de Retratação previsto no artigo 1.021, §2o do CPC, entendo por tornar sem efeito a decisão de ID n. 97732475, para reconhecer o cabimento do Agravo de Instrumento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
A rigor, os artigos 3o e 4o da Lei 12.153/09 admitem a interposição de Recurso em desfavor de decisão interlocutória que concede ou indefere medida cautelar ou antecipatória:
“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.”
Posto isto, exerço o juízo de retratação e conheço do Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para anular a decisão proferida ao ID n. 97732475 para admitir o processamento do Agravo de Instrumento.
No mesmo sentido, passo a análise do pedido liminar formulado pelo Agravante em sua peça recursal.
Alega o Agravante, que ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E PARCELAMENTO CC. PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA, com a finalidade compelir o Agravado a se abster de excluir o parcelamento, autorizar depósito judicial dos valores que entende ser devidos, bem como suspender os pagamentos até que ocorra a devida atualização, contudo foi decidido liminarmente de forma parcial, razão pela qual interpôs o presente agravo.
Na decisão proferida pelo juízo a quo verifico que a tutela de urgência foi parcialmente deferida para proibir o cancelamento do parcelamento em questão, até o julgamento do mérito da ação.
Em relação a autorização para o depósito judicial do valor com a atualização realizada pela Selic e a suspensão dos pagamentos das prestações mensais do FUNJUS foi indeferido, ante ao não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Em que pese o Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 1.062 tenha estabelecido que aos Estados e Distrito Federal que observem aos percentuais estabelecidos pela União para fixar os percentuais dos índices de correção monetária e juros de mora, conforme dispõe:
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
Por certo que, a análise da pretensão do Agravante demanda dilação probatório, tendo em vista que nessa oportunidade em juízo de cognição primária não é possível vislumbrar de plano o direito pretendido pelo Agravante.
Ademais, a parte Agravante não sofrerá qualquer prejuízo em aguardar o efetivo contraditório e ampla defesa, bem como que a matéria seja apreciada em juízo exauriente, tendo em vista que eventual valor pago a maior poderá ser ressarcido ou compensado ao Agravante.
Fortes nesses argumentos, não é possível vislumbrar de plano o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade de direito e o perigo da demora:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Portanto, não é razoável autorizar que o Agravante proceda com o depósito judicial do valor com a atualização realizada pela Selic, tampouco, determinar a suspensão dos pagamentos das prestações mensais do FUNJUS.
No mesmo sentido, verifico que o Juízo de Origem por cautela deferiu parcialmente a tutela de urgência para proibir que o Agravado proceda com o cancelamento do parcelamento realizado pela Agravante, medida suficiente para que aguarde a resolução definitiva da lide.
Por tais considerações, INDEFIRO a tutela de urgência recursal pretendida pela Agravante, sendo que a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado, depois de realizado o contraditório recursal.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator